Tribunal: TJMT
Processo: 1007231-15.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007231-15.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON SANTOS FERREIRA DA COSTA - CPF: 053.454.071-69 (APELANTE), MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA - CPF: 058.912.111-14 (APELANTE), RONICLAY DO NASCIMENTO - CPF: 030.590.841-30 (APELANTE), FLAVIO SOUZA BRAGA - CPF: 864.539.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO DE PAULA RIBEIRO FILHO - CPF: 077.979.707-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 214.278.698-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME SEMIABERTO.
PENA DE MULTA ADEQUADA. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Cleiton Santos Ferreira da Costa, Malone Oliveira Pires da Silva e
Roniclay
do Nascimento, condenados pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, c/c art. 61, I, do Código Penal), às penas de reclusão em regime semiaberto e multa. Os recursos visam a absolvição, a desclassificação para furto simples tentado, a exclusão de qualificadora, o reconhecimento de atenuantes, a fixação de regime aberto, redução de penas e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
sete
questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (
ii
) analisar o pleito de desclassificação do delito para furto tentado; (
iii
) examinar a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; (
iv
) apreciar o pedido de
reconhecimento
de atenuantes e a compensação com agravantes;
(v) a fixação de regime aberto; (vi) redução da pena de multa;
e (
v
ii
) discutir a possibilidade de isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas nos autos, com base nas declarações da vítima, testemunhas, e documentos como o Auto de Prisão em Flagrante e o Termo de Exibição e Apreensão.

A consumação do furto qualificado ocorre com a posse mansa e pacífica da res furtiva, ainda que por breve lapso de tempo, sendo prescindível que a posse seja desvigiada ou prolongada (STJ, REsp 1.524.450/RJ).

O conjunto probatório demonstra o concurso de vontades entre os réus, caracterizando o concurso de agentes, conforme jurisprudência consolidada (STJ, HC 380.712/RS; TJ-MT,
Ap
0001527-43.2010.8.11.0005).

Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea para os réus Cleiton e Malone, pois suas declarações foram contraditórias e não utilizadas na formação do convencimento judicial, conforme Súmula 545 do STJ.

A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a reincidência de Malone e as circunstâncias do caso.

O pedido de redução da pena de multa foi corretamente indeferido, por estar em consonância com os critérios de proporcionalidade e capacidade econômica, conforme Enunciado 33 das Câmaras Criminais do TJMT.

A condenação ao pagamento de custas processuais segue a lógica da sucumbência, cabendo ao juízo da execução penal avaliar eventual suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 804 do CPP e art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A consumação do furto qualificado ocorre com a posse mansa e pacífica da res furtiva, ainda que breve e seguida de perseguição.

O concurso de agentes caracteriza-se pela concorrência de vontades entre dois ou mais agentes, independentemente da identificação específica de todos.

A atenuante da confissão espontânea somente é aplicável quando utilizada para fundamentar a sentença condenatória.

O regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes.

A hipossuficiência financeira do réu não isenta automaticamente o pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
.
14, II; 29; 49; 60; 61, I; 65, III, d; 68; 98, §3o; 155, §4o, IV; CPP, arts.
156, 804; CPC,
arts
. 98, §2o e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.524.450/RJ, rel. Min. Laurita Vaz; Súmula 545 do STJ; TJ-MT,
Ap
0001527-43.2010.8.11.0005; TJ-MS,
Ap
0002061-95.2018.8.12.0031.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Cleiton Santos Ferreira Da Costa, Malone Oliveira Pires Da Silva
e
Roniclay Do Nascimento
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-os
como incursos nas penas do art. 155, § 4o, IV, c/c art. 61, I, do Código Penal, Malone e Cleiton à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, e Ronicley à pena de 2 anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, todos em regime semiaberto.

Em razões recursais, a defesa do apelante Malone pugna: a) desclassificação
da conduta para furto simples na forma tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, reduzindo a pena na fração de 2/3 (dois terços) em face da tentativa, afastando ainda a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal; b) reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, ‘d’, do CP, compensando-a de forma integral com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP); c) fixação do regime aberto; d) redução da pena de multa; e) afastamento das custas processuais em razão da hipossuficiência do apelante. (Id.
236001173)

Nas razões recursais do apelante Cleiton, a defesa pugna por sua absolvição, ante a ausência de provas seguras e inconteste de sua autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, e por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor, compensando-a com a agravante da reincidência. (Id. 236001177)

A defesa do réu Roniclay pugna nas razões recusais, apenas o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, em razão da ausência do liame subjetivo entre eles para a prática do crime. (Id.

236001178)

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento dos recursos. (Id.
236001182)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. (Id. 236001182)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“Segundo foi apurado entre as datas de 12/04/2024 e 14/04/2024, do interior da residência particular, situada à Rua Ranulfo Paes de Barros, no 711, Cidade Alta, nesta urbe e comarca
MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA E RONICLEY DO NASCIMENTO E CLEITON SANTOS FERREIRA DA COSTA
, previamente ajustados, com unidade de desígnios, com inequívoco animus rem sib habendi, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, da vítima Melquisedeque de Almeida Santos, consubstanciadas em 03 (três) televisores 01 (um) ar-condicionado e algumas torneiras, os quais não foram restituídos para a vítima.

Consta dos autos que entre as datas de 12/04/2024 a 14/04/2024, os denunciados
MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA E RONICLEI DO NASCIMENTO E CLEITON SANTOS FERREIRA DA COSTA
, aproveitando-se do fato de que a residência de propriedade da vítima Melquisedeque de Almeida Santos, situada à Rua Ranulfo Paes de Barros, no 711, Cidade Alta, nesta urbe e comarca, não tinha pessoas residindo, passaram a subtrair itens de seu interior.

As subtrações foram percebidas pela vítima que, na data de 12/04/2024, foi até a residência e constatou que estavam faltando diversos objetos do local, dentre eles 03 (três) televisores e eletrodomésticos não especificados pelo ofendido.

A vítima Melquisedeque de Almeida Santos retornou ao imóvel na data de 13/04/2024 na companhia de seu amigo Ricardo, e, enquanto estavam no imóvel, foram surpreendidos pelo denunciado
RONICLEY DO NASCIMENTO.
A vítima e testemunha saíram do imóvel e entraram em contato com a polícia, que ao chegar na residência constatou que
RONICLEY
já havia evadido, contudo esquecendo no interior da residência sua carteira com cartão de atendimento e boletim de ocorrências, ambos os documentos constando o nome de
RONICLEY DO NASCIMENTO
.

Na data de 14/04/2024, tendo ciência dos furtos ocorridos no imóvel da vítima Melquisedeque, por volta das 10h00min., a PJC foi até a residência do ofendido. Ao adentrarem no imóvel constataram a presença do denunciado
MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA
, o qual informou

aos policiais que estava no local para furtar objetos e que estava sendo auxiliado pelo denunciado
RONICLEYDO NASCIMENTO
, porém este já havia evadido ao perceber a chegada da PJC.
MALONE
apontou ainda que
CLEITON SANTOS FERREIRA DA COSTA
também havia ido ao local e subtraído objetos, sendo este quem os havia convidado para realizar as subtrações na residência.

Em sequência fática, a PJC colocou na viatura o denunciado
MALONE OLIVEIRA PIRES DA SILVA
e saiu em diligências em buscas dos outros denunciados,

encontrando-os próximos a residência e os prendendo em flagrante após o reconhecimento dos outros autores delitivos feito por
MALONE.

Ao prestar declarações a Autoridade Policial, o investigado
CLEITON SANTOS FERREIRA DA COSTA
confessou a subtração de um ar-condicionado da residência da vítima.”

De início, como asseverado,
a defesa de Cleiton pugna por sua absolvição, ante a ausência de provas seguras e inconteste de sua autoria.

Pois bem. Sem razão.

Isso porque,
na hipótese, está devidamente demonstrado nos autos a materialidade do delito, notadamente
pelas declarações da vítima e das testemunhas colhidas nas fases policiais e judicial, corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência (Id. 244893693).

No que concerne a autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de todos os réus no ato ilícito e a respaldar a condenação.

Neste sentido, a vítima Melquisedeque de Almeida quando ouvido em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Alguns dias antes eu fui lá na casa, eu mudei dessa casa o ano passado, e aí fui lá, e tinha algumas coisas ainda alguns objetos pessoais, algumas coisas que eu não tinha retirado do imóvel, e eu percebi que alguém estava mexendo no imóvel, estava começando a roubar, não vi ninguém lá e aí eu estava lá dentro quando entrou um usuário de drogas, eu estava lá dentro ainda, ele saiu correndo e deixou a carteira cair [...] era o documento do Roniclay [...] No outro dia foi pego o Malone e Roniclay eu não consegui pegar ele, não deu tempo, mesma pessoa da carteira sim, porque eu vi ele, ele saiu correndo, ele pulou o muro, tirei foto do Roniclay e o Malone [...] eu conheci ele, eu falei assim rapaz eu conheço você, ele estava algemado no chão, eu falei rapaz eu conheço você, aí eu falei não foi você que me ajudou um dia lá na Mario Andreaza se trocou um pneu de uma caminhonete para mim, aí você parou na hora e falou o senhor quer que eu troque para você, aí ele falou é eu mesmo, aí eu falei por que que você veio aqui me roubar rapaz? Aí ele falou ah o Roniclay que chamou eu para vim para cá, eu vim, falou que aqui tinha um monte de trem para roubar. [...]o que foi apreendido com Cleiton era meu, ele levou também. [...]”

Aliás, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Destaca-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

Igualmente a testemunha Flávio Souza Braga, delegado de polícia, narrou em juízo,
in verbis:

“[...]Fui contactado via telefone particular a vítima é meu conhecido, eu pedi que fosse feito contato com pessoal da central de flagrantes, uma vez que o local do fato é bem próximo, acredito que uns 300/400 metros da central de flagrante, então eu encaminhei o contato para pessoal pedindo apoio a essa vítima que já se encontrava em frente a residência, e teria avistado pessoas dentro da residência, como houve uma certa demora na resposta da central, eu fiquei meio preocupado porque não era a primeira vez que ele teria se deparado com os suspeitos no interior da residência dele, inclusive ele havia me relatado que na situação anterior ele havia sido ameaçado pelos suspeitos que se encontravam na residência, então eu decidi de imediato me deslocar até o local, e com apoio da Maria Carolina investigadora de polícia, e nisso contactei novamente o pessoal da central para pedir apoio, e aí nos tivemos êxito, no momento em que chegamos na residência eu e a investigadora, nos fizemos o adentramento e encontramos um dos suspeitos no interior da residência, salvo engano era o suspeito Malone que se encontrava dentro da residência, fizemos a abordagem, fizemos o algemamento dele, e indagamos o que ele estaria fazendo no interior da residência, ele informou que teria sido convidado por outros indivíduos para carregar os objetos, e pedi para que ele declinasse os nomes desses indivíduos, ele apontou os nomes e nós sabíamos que tinha mais dois, e um tinha evadido do local logo que a gente entrou e os policiais da central compareceram lá e nos deram apoio e nós continuamos as diligências para localização dos demais indivíduos [...] encontramos um individuo transitando em uma bicicleta e o suspeito apontou e falou esse rapaz era um dos que estava lá e estava subtraindo os objetos, que nos chamou para participar da subtração dos objetos dessa residência, aí foi feita a abordagem desse segundo suspeito, que é a pessoa de Cleiton, Cleiton foi abordado em uma bicicleta, foi feito revista pessoal ali, ele estava com uma mochila, nessa mochila tinha alguns objetos que foram encaminhados para central de flagrante e posteriormente foi reconhecido pela vítima como uma infinidade de objetos que teria sido subtraído do interior da residência. [...]”

De igual forma ainda, tem o termo de depoimento do investigador de polícia, Ivo de Paula, veja-se:

“[...]QUE juntamente com o delegado saíram em diligência na companhia de um dos suspeitos flagrado dentro da casa (Malone); QUE durante a busca Malone apontou o indivíduo que vinha pedalando uma bicicleta como sendo um dos comparsas do furto; QUE parou e deu voz de abordagem; QUE de imediato foi visualizado que o mesmo estava de posse de uma faca de cabo branco e nisso o delegado determinou que deitasse no chão; QUE ele resistiu e na tentativa de conte-lo, ele acabou batendo a cabeça no guidão da bicicleta que estava ao chão; QUE Cleiton foi encaminhado pelo Dr. Flávio para fazer curativo na UPA Verdão; QUE enquanto o Dr. Flávio aguardava o atendimento médico o depoente e demais colegas trouxeram o preso Malone para esta central; QUE no trajeto Malone apontou um indivíduo sentado próximo a casa da vítima como sendo a pessoa que havia foragido pulando o muro; QUE o depoente deu voz de abordagem e prisão; QUE a vítima compareceu à Central e apresentou fotografias do homem que estava furtando esquadrias de alumínio de sua casa momentos antes; QUE se trata da pessoa de Roniclay apontada por Malone, pois ainda está com a mesma roupa; QUE relatou o fato ao delegado que deu voz de prisão ao três. [...]”

Por sua vez, o réu Cleiton Ferreira em juízo afirmou que os objetos encontrados não estavam em sua bolsa, bem como, que não levou o ar-condicionado, aduzindo ainda que, não conhece os outros réus e não praticou o furto com eles.

Já o acusado Malone em seu interrogatório em juízo alegou que,
verbis:

“[...] No outro dia eu tive ciência da casa que ela estava sendo depilada e não tinha ninguém residindo na casa, aí eu fui lá e estava na parte da área externa da casa, aí que eu fui na ideia de ajudar o Roniclay a trazer algumas coisas que eles já tinham retirado da casa, essa é a única parte que eu entro na história, no momento em que o seu Melquisedeque chega na casa, ele vê o Roniclay pulando o muro, os policiais chegam em seguida me encontram na área externa da casa e eu não estava com nenhuma materialidade, com nenhuma, eu não estava furtando nada da casa [...] Estava dentro da casa, mas não furtei nada. [...] Sim, exatamente o Cleiton tinha levado o ar-condicionado [...] Cleiton me chamou para ir vender o ar. [...]”

Tem-se ainda o interrogatório do acusado Roniclay que ao ser ouvido em juízo relatou,
verbis:

“[...]Eu peguei lá apenas os alumínios que já estavam tirados, e as chaves, é verdade estava comigo, mas quando eu saí de lá, já não tinha mais televisão, se tivesse a televisão eu tinha levado. [...]”

Sendo assim, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, a Corte Superior firmou: “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Por outro lado, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito pelo apelantes sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Ainda:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim, são suficientes para a condenação, as declarações da vítima, e os depoimentos das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse dos agentes, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Sobre o assunto, vejamos:

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 0011432-74.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ALEXANDRE APARECIDO MOTA APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória. 2) Recurso desprovido. (TJ-MT 00114327420198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO –
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório.
(TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021) (destaquei)

No mais, não prospera o pedido de desclassificação para furto tentado conforme pleiteia a defesa do réu Malone, pois diante dos fatos relatados nos autos, concluo que o apelante teve a posse mansa e pacífica das
res furtivas
, ainda que por pequeno lapso de tempo, fora da esfera de vigilância da vítima, consumando, em consequência, o crime de furto.

Deste modo, inviável o reconhecimento do crime tentado pleiteado pelo apelante, com o redutor previsto no art. 14, II, e § 1, do CP, de 2/3 (dois terços), uma vez que o crime se consumou, tendo o réu a disponibilidade sobre as
res
.

Inclusive como bem explanado em contrarrazoes do Ministério Público, vejamos:
“Observa-se que a vítima relata que todos os Apelantes, incluindo Malone, subtraíram alumínio, porta, esquadria, ar-condicionado, televisões, mesa, cadeira, chaves, medalhas, fiação, entre outros, sendo que os objetos que não foram localizados, haviam sido vendidos para o sucatão. Portanto, o presente caso, não há que se falar em tentativa.”

No que tange aos pedidos de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, melhor sorte não socorre as defesas, o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar que os três réus subtraíram com acordo de vontades os bens da vítima, configurando assim aqualificadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. STJ, HC 380.712/RS)

Igualmente entende este Tribunal:
“A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do Concurso de agentes, quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime” (TJMT, Ap no 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Sobre o assunto, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO, PARTICIPAÇÃO DE “SOMENOS IMPORTÂNCIA” E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS, APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMAGENS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DO APELANTE – CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES DOS CORRÉUS – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – FURTO PRATICADO PELOS CORRÉUS – QUALIFICADORA PRESERVADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXECUÇÃO DIRETA DO FURTO – RELEVANTE ATUAÇÃO PARA O SUCESSO DA PRÁTICA CRIMINOSA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – JULGADO DO TJMT – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI No 9.099/1995 – RECURSO DESPROVIDO. “A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando ‘a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável [...], comprovando os fatos descritos na peça acusatória (TJMT, Ap 82478/2018)” (TJMT, Ap N.U 0019528-41.2017.8.11.0002)
A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes (CP, art. 29).
Não se reconhece a participação de menor importância se houver divisão de tarefas e efetiva contribuição do apelante para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, caracterizando-se, assim, a coautoria (TJMT, Ap 26887/2016). Mantida a condenação por furto qualificado, incabível a suspensão condicional do processo, por inobservância dos requisitos legais constantes do art. 89 da Lei no 9.099/1995.

(TJ-MT 00027851720178110111 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TIPIFICAÇÃO ESCORREITA. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS POR MEIO DAS PROVAS TÉCNICA E TESTEMUNHAL. 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DOS VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 4. REDUÇÃO DO CRITÉRIO DE INCREMENTO DA PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. PARÂMETRO JUSTO E ADEQUADO. 5. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE. 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, conforme apontado pela farta prova testemunhal constante dos autos, foi um dos responsáveis pela subtração de bens do interior da residência das vítimas, deve ser afastado pleito de desclassificação da conduta para o crime de Receptação (art. 180, caput, do CP).
2. Devem ser preservadas as qualificadoras de rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inc. I e IV, do CP) quando demonstrado, tanto pela prova técnica quanto pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime patrimonial foi cometido mediante remoção de telhas para facilitar o acesso ao imóvel e em comparsaria, respectivamente.[...]”
TJ-MT - APR: 00015607920158110030, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

De igual forma, não merece prosperar o reconhecimento da atenuante da confissão em favor dos réus Cleiton e Malony, primeiro com relação ao réu Malone, observa-se que ele não fez qualquer confissão dos fatos, logo não há como reconhecer a benesse.

Já o réu Cleiton, este apresentou
depoimentos
distintos e contraditórios, o que mácula a credibilidade das afirmações, sendo certo que em juízo negou a subtração de qualquer objeto, bem como, que tenha participado do furto em questão.

Senão bastasse, a benesse só milita em favor do acusado, quando utilizada pelo magistrado para fundamentar a sentença, o que também não ocorreu na hipótese, veja o que diz a súmula 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

A corroborar com tal entendimento, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

1.
A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada
,
nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte).

2. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC n. 734.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (destaquei)

Esclareço que não sendo reconhecida a atenuante em favor dos réus, não há que se falar em compensação com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica.

A defesa do apelante Malone requer a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, o que descabe cogitar no caso, visto que o réu é reincidente.

Importante ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Logo, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto.

A propósito:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Não há como acolher o pleito de
redução da pena de multa, verifico que o juízo de primeira instância estabeleceu a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada de acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

A propósito:

“[...]
5. A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado “Codex”, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado pelo juízo singular.

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

(N.U 1000834-60.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (destaquei)

Assim, a fixação em 10 (dez) dias-multa, ou seja no mínimo legal, mostra-se razoavel e proporcional, logo não há que se cogitar na redução ansiada pela defesa do réu Malone.

Por fim,
a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 Código de Processo Penal, que assim determina: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Além disso, tal matéria encontra-se regulada pelos § 2o e § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desse modo, embora o condenado não possa ser isento do pagamento dascustasprocessuais e despesas processuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. [...] ”. (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

“[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...] (TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Todavia, observa-se da sentença que o magistrado já deixou suspenso o pagamento
até que tenham condições financeiras, por serem pobres na forma da lei, logo carece o interesse recursal neste ponto.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025